Tribunal: TJDFT
Processo: 0722328-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722328-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO DA SILVA DAMA AGRAVADO: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Geraldo da Silva Dama pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora de eventual crédito do devedor no rosto dos autos do processo no 0706404-34.2022.8.07.0018, bem como deferiu o pedido de penhora de quinze por cento (15%) do salário do devedor. Em suas razões, o agravante sustenta que o salário do devedor é impenhorável. Alega que o art. 833, do CPC, não admite interpretação extensiva e o rol de exceções é taxativo. Afirma que o bloqueio de quinze por cento (15%) de seu salário mensal comprometerá sua subsistência. Aduz não ser possível realizar o bloqueio no rosto dos autos de um processo indenizatório em que o agravante possui apenas mera expectativa de recebimento. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar o desbloqueio da penhora no rosto dos autos do processo no 0706404-34.2022.8.07.0018, bem como o desbloqueio de seu salário. Subsidiariamente, requer a redução do percentual de seu salário que fora penhorado. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicia-se com o exame do pedido de desbloqueio da penhora em percentual do salário do recorrente. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à parte, pois a penhora de seus proventos pode resultar em agravamento da situação financeira e dificuldade de suprimento das necessidades da agravante. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA AO DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV”. (Acórdão 1155072, 07038453720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, CPC/2015), com a redação dada pela Lei no 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 2. Agravo de instrumento conhecido e improvido”. (Acórdão 1193285, 07037581320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a jurisprudência do STJ firmou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta. Confira-se: "(...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010) (...)" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016). A recente orientação da Corte Especial do STJ – que, no julgamento do REsp 1.874.222, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família – será objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Por fim, quanto ao outro pedido, de liberação da penhora do crédito que o devedor tem a receber nos autos do processo no 0706404-34.2022.8.07.0018, não parece assistir razão ao agravante. Com efeito, em que pese a origem salarial da verba a ser recebida, esta ostenta natureza indenizatória, haja vista a descaracterização do caráter alimentar do crédito pelo decurso do tempo. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. CUNHO INDENIZATÓRIO. 1. Além do entendimento majoritário desta egrégia Corte no sentido da possibilidade de penhora de percentual de verba de natureza salarial, a verba representada no precatório objeto da constrição, em princípio, ostenta cunho indenizatório, razão por que não merece acolhida a pretensa declaração de sua impenhorabilidade. 2. Recurso não provido”. (Acórdão 1600956, 07148914720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora, referente aos anos de 2013 a 2020 e sem previsão de expedição do requisitório (RPV ou precatório) e do pagamento, será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1663750, 07314395020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro parcialmente antecipação de tutela recursal, apenas para desconstituir a penhora de percentual do salário do agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de junho de 2023 08:31:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator